Tribunal: TJDFT
Processo: 0008661-67.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO TARDIA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DAS PARTES. INAPLICABILDADE DA SÚMULA No 106/STJ.

1. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ e art. 240, §3o, do CPC/2015).

2. Conquanto a execução fiscal tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, observada a data em que os créditos tributários foram definitivamente constituídos, a ação foi proposta sob a égide da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, quando a citação válida tinha o condão de interromper a prescrição, sendo que esta ocorreu em data posterior ao quinquênio mencionado, não se observando, portanto, o efeito retromencionado correspondente à interrupção da prescrição.

2.1. A responsabilidade pela citação tardia ocorreu de maneira concorrente, pois, de um lado, houve falha do serviço judiciário quanto à demora na promoção dos atos de citação e, de outro, a inércia do exequente em apresentar a localização do executado visando à concretização da citação dos executados, deixando longo período de tempo transcorrer sem qualquer manifestação.

3. Apelação desprovida.